Tribunal: TJBA
Processo: 8046190-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8046190-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALEXANDRO OLIVEIRA DE BARROS e outros

Advogado(s)
:
IGOR NOVAES DOS SANTOS

IMPETRADO: 2ª VARA CRIME DA COMARCA DE IRECÊ

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E PARCIALMENTE CONCEDIDO.

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar impetrado por IGOR NOVAES DOS SANTOS, Advogado, em favor de ALEXANDRO OLIVEIRA DE BARROS, apontando como autoridade impetrada a Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA, no bojo da Ação de Execução Penal nº. 2000046-68.2023.8.05.0022.

2. Aduz o Impetrante que o Paciente foi condenado pela prática de delito tipificado no art. 33 da lei 11.343/06 a uma pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

3. Havendo coação ilegal à liberdade do paciente a ensejar a concessão da ordem, cabível o conhecimento de Habeas Corpus para análise de matéria afeta à execução penal.

4. Verificada patente demora na análise do pedido de progressão de regime, torna-se necessária a concessão parcial da ordem, apenas, para que seja o pleito analisado.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E PARCIALMENTE CONCEDIDO,
apenas para determinar a análise do pedido de progressão de regime, no prazo de 10 dias,
s
em prejuízo das diligências que entender necessárias para motivar sua convicção
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º

8046190-93.2025.8.05.0000

, tendo como Impetrante
IGOR NOVAES DOS SANTOS
, Advogad
o
, em favor de

ALEXANDRO OLIVEIRA DE BARROS,

e como Impetrada
o
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
IRECÊ
/BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PAR
CI
ALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDER
PARCIALMENTE
A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,
data constante na certidão eletrônica de julgamento.

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

R
elator

(assinado eletronicamente)

AC04